Tribunal: TJSP
Processo: 2251369-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251369-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FERNANDO FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (PGE REG SJRP).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251369-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Fazenda Pública/Acidente Trabalho – 6a Vara
Agte. : Fernando Ferreira da Silva
Agda. : Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Juíza de 1o Grau: Cynthia Thomé
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 21/10/2020
VOTO No 47.906
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE
DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Se não
demonstrado que a quantia depositada em conta corrente
advém de salário ou que seja indispensável à sua
sobrevivência,
inviável
o
reconhecimento
da
impenhorabilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r.
decisão copiada às fls.215/217, que em ação de indenização em fase de
cumprimento de sentença, deferiu a liberação apenas de valores oriundos
de auxílio emergencial e de poupança.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão
alegando, em síntese, que tomou ciência da presente demanda quando
ocorreu o bloqueio em sua conta poupança. Aduz que se encontra
desempregado, vivendo do mercado informal, necessitando dos valores
para sobreviver. Afirma que a impenhorabilidade de 40 salários mínimos
deve ser estendida à conta corrente, no montante de R$ 4.120,83. Requer a
concessão de liminar e, ao final, o provimento do recurso.
Deferido apenas o efeito suspensivo conforme
decisão de fls. 220 e, apresentada contraminuta, encontra-se o recurso em
termos de julgamento.
É o relatório.
No mérito, o recurso não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia quanto a pretensão do
agravante em ver reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados
de sua conta bancária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251369-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Bem andou a douta magistrada ao decidir a
questão nos seguintes termos:
“Defiro ao autor os beneficios da assistência judiciária.
Libere-se o valor bloqueado referente ao recebimento do
auxílio emergencial (conta da Caixa Econômica Federal), bem
como da conta poupança, observado o artigo 833, X, do CPC,
com urgência.
Indefiro o pedido de liberação dos valores bloqueados na conta
do Banco do Brasil posto que o executado não comprovou que
tais valores são indispensáveis para sua sobrevivência.”
(Fls.217)
De fato, não há qualquer indício nos autos que
demonstre a natureza alimentar do valor bloqueado, ou que seja necessário
para sua sobrevivência, não suprindo a comprovação a declaração própria
do recorrente.
O agravante nem ao menos demonstra sua
alegação de que tem quatro filhos e a eles sustenta.
Dessa forma, como já diziam os romanos
"allegare nihil et allegatum non probare paria sunt", vale dizer alegar e não
provar equivale a nada alegar.
Logo, sobre este valor, não há que se falar em
impenhorabilidade ante ausência de demonstração da alegada a natureza
alimentar.
Ademais, os valores que o agravante pretende
levantar estavam depositados em conta corrente, penhoráveis, portanto, já
que a lei processual limita o valor de penhora de poupança a 40 salários
mínimos, nos termos do inciso X, do artigo 833 do CPC.
Assim, nenhum reparo merece a r. decisão
agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica